Tribunal: TJSP
Processo: 2176274-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Recurso contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de imissão na posse, tendo em vista que os expropriados ainda não foram citados - Desistência do recurso – Homologação – Inteligência do art. 998 do CPC – Revogada a concessão da tutela de urgência - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176274-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A., são agravados HERBERT HAMMEL e
DEISE HAMMEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176274-81.2020.8.26.0000 -Voto no 32958
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2176274-81.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Juízo a quo: Letícia Antunes Tavares
Agravante: Autopista Regis Bittencourt S/A
Agravados: Herbert Hammel e Deise Hammel
Voto no 32958
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de desapropriação
Recurso contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
imissão na posse, tendo em vista que os expropriados ainda não
foram citados - Desistência do recurso
Homologação

Inteligência do art. 998 do CPC Revogada a concessão da
tutela de urgência - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Autopista Regis Bittencourt S/A contra decisão proferida pela MMa.
Juíza da 2a Vara de Itapecerica da Serra, em ação de desapropriação
movida em face de Herbert Hammel e Deise Hammel, visando a
expropriação de área correspondente a 161,63 m2, matriculada sob o no
119.530 do Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra, que será
destinada à realização de obras na Rodovia BR -116/SP/PR São Paulo
Curitiba , extensão 401,60 km
Em síntese, a agravante requer a reforma da
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de imissão na posse, tendo
em vista que os expropriados ainda não foram citados. Narra que a área
foi declarada como de utilidade pública pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres
ANTT, por meio da Deliberação no 1.077,
publicada no DOU em 19/12/2019, tendo depositado o valor inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176274-81.2020.8.26.0000 -Voto no 32958
3
ofertado, bem como o valor complementar após a realização da
avaliação provisória.
Alega que necessita iniciar as obras de
implantação de complemento do dispositivo de desnível localizado no Km
326+800m da Rodovia Regis Bittencourt BR/116/SP, no Município de
Juquitiba /SP, em caráter de urgência, nos termos do art. 2o, parágrafo
único da Deliberação de desapropriação no 1.077/2019.
Deferida a concessão da antecipação da tutela
recursal para viabilizar a imissão na posse (fls.16/17), a agravante
apresentou pedido de desistência, tendo em vista o cancelamento das
obras (fls. 27/28).
É o relatório.
Conforme se verifica na documentação juntada
aos autos digitais em primeiro grau, cuida-se de demanda expropriatória
de área correspondente a 161,63 m2, matriculada sob o no 119.530 do
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra, pertencente aos agravados,
que ainda não integraram o polo passivo, e que será destinada à
realização de obras na Rodovia BR -116/SP/PR São Paulo Curitiba ,
extensão 401,60 km.
Em análise preliminar, diante da urgência
prevista na Deliberação no 1.077/2019, foi deferida a antecipação da
tutela recursal, nos termos do art. 15, caput e § 1o do Decreto-lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176274-81.2020.8.26.0000 -Voto no 32958
4
3.365/1941, de modo a garantir a imissão na posse do expropriante que
efetivou o depósito do valor alcançado no laudo preliminar, ainda que os
expropriados não tenham sido citados.
No entanto, a agravante informou que as obras
que deveriam recair sobre parte do imóvel dos agravados foi cancelada,
razão pela qual postulou a desistência do presente recurso.
Assim, nos termos do art. 998 do Código de
Processo Civil, homologo a desistência do recurso.
Ante o exposto, revoga-se a concessão da
tutela de urgência e julga-se pelo não conhecimento do recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator